Tribunal: TJDFT
Processo: 0723706-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0723706-33.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANETE MARTINS MIRANDA AGRAVADO: MARIA DA LUZ CHAGAS, REGINALDO FERNANDES MARTINS DE SOUSA, JOAO RICARDO MARTINS DE SOUSA, RENATO ANTONIO MARTINS DE SOUSA, MARILUCIA ABADIA SILVA SOUSA, CLAUDIO TULIO SOARES MARTINS, JOSE MARTINS, JALES MORAES MARTINS, ALINE FERNANDES DE LIMA MARTINS, THIAGO ESTRELA MARTINS, RONALDO CESAR MARTINS, RAYSSA CHAGAS MARTINS D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por JANETE MARTINS MIRANDA (herdeira) contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga, que, nos autos de Inventário de bens de AMÉRICO MARTINS, falecido em 17/10/2007 (Processo no 0026868-47.2008.8.07.0007), removeu JANETE MARTINS MIRANDA do cargo de inventariante e nomeou, em seu lugar, a companheira sobrevivente, MARIA DA LUZ CHAGAS (ID 128363632, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 37385649), a agravante narra que, na condição de herdeira, foi nomeada inventariante, em 08/07/2010, e que, já em fase avançada do inventário, foi intimada para apresentar as últimas declarações. Diz que, na intimação, o juiz decidiu que o bem deveria ser adjudicado em favor da agravada/companheira, mesmo concorrendo igualmente com os herdeiros, pois foi determinado que o bem imóvel em discussão é bem particular, sendo adquirido antes da união estável do falecido com Maria da Luz. Afirma que há discussão a respeito da suposta venda dos quinhões hereditários dos herdeiros à companheira/agravada e, por isso, com o intuito de ajuizar ação de nulidade das Cessões de Direitos Hereditários anteriormente realizadas, a agravante não cumpriu o determinado, deixando de juntar as últimas declarações. Discorre que, em seguida, o magistrado singular decidiu por intimar a agravante, pessoalmente, para então ser cumprido o determinado anteriormente e que, na mesma oportunidade, MARIA DA LUZ peticionou nos autos, requerendo a remoção da agravante e a sua nomeação no cargo de Inventariante e que, sem nem ao menos realizar a intimação da agravante, o magistrado decidiu nomear MARIA DA LUZ como nova Inventariante. Faz considerações acerca das atribuições legais do inventariante e diz que cumpriu sua função, com presteza, desde 2010. Aduz que já havia mencionado nos autos o interesse em anular a Cessão de Direitos Hereditários para que, assim, pudesse apresentar o justo esboço de partilha, pedindo inclusive um prazo para o ajuizamento da Ação Declaratória de Nulidade, bem como a suspensão do processo principal, o que na oportunidade não foi concedido. Adiciona que sua intenção não foi de atrasar ou tumultuar o processo, mas apenas realizar a partilha dos bens de forma justa. Registra já ter ajuizado a ação declaratória de nulidade e defende que o magistrado não poderia ter ignorado tais fatos. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão agravada. Ao final, pede o provimento do recurso. Sem preparo, diante de pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Mediante Despacho de ID 37426722, foi determinada a inclusão, no polo passivo, de todos os herdeiros/interessados, bem como a comprovação dos requisitos para a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Sobreveio a Petição de ID 37972927. Decisão de ID 38099551 indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento do preparo recursal. Preparo comprovado (ID 38419001). Relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Por sua vez, o artigo 300, de igual diploma, estabelece a necessidade da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, para que se antecipem os efeitos da tutela pretendida. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para a concessão da tutela liminar pleiteada. Isso porque, em exame sumário dos autos de origem, verifica-se que a decisão agravada teve dois fundamentos centrais: o bem imóvel inventariado será adjudicado unicamente em favor da companheira sobrevivente, MARIA DA LUZ CHAGAS, e a inventariante, ora agravante, deixou de cumprir duas determinações do magistrado singular, notadamente, para apresentar as últimas declarações. Relativamente ao primeiro ponto, observa-se que, nos autos do inventário, por meio da Decisão de ID 115906781, restou compreendido que: [...] Desse modo, todos os bens adquiridos durante a constância da união constituem patrimônio comum do casal, sendo a companheira sobrevivente herdeira do "de cujos" em relação aos bens particulares. No caso dos autos, inexiste patrimônio comum mas tão somente bens de propriedade exclusiva do extinto, o imóvel o situado na QNH 11, Lote 07, Taguatinga/DF, adquirido em 10/08/1984, conforme documento de id. 37376352, p.17, e o veículo CAR/CAMINHÃO/C FECHADA, M.BENZ/L 608 D, ano/modelo 1981, placa JJD5345, segundo documento de id. 37376361, p. 136/137. Logo, tanto a companheira sobrevivente como os filhos do "de cujos" herdam os bens deixados pelo falecido, nos termos do art. 1.829, inciso I, do Código Civil. Contudo, os herdeiros Janete, Jales, Cláudio, Maria, José, Rayssa e Ronaldo cederam os direitos hereditários sobre o imóvel a Maria da Luz (id. 37376370, p.288/290) enquanto o herdeiro Thiago cedeu os direitos hereditários em sua totalidade à companheira sobrevivente (id. 37376383), razão por que o imóvel lhe deverá ser adjudicado. Em face da referida Decisão houve oposição de embargos de declaração, rejeitados pela Decisão de ID 118688265, contra a qual não houve interposição de recurso. Entende-se, assim, que o bem imóvel inventariado será adjudicado à MARIA DA LUZ, matéria que, naqueles autos, não comporta mais discussão, em face de preclusão consumativa e temporal. Não bastasse isso, também se nota que a agravante foi intimada, por duas oportunidades, para apresentar as últimas declarações nos autos, deixando transcorrer o referido prazo sem resposta (ID 126553147). Diante desse cenário e do quanto disposto nos artigos 617, inciso I, e 622, incisos I e II, do Código de Processo Civil, a princípio, verifica-se acertada a decisão agravada, não se vislumbrando, assim, probabilidade de provimento do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intimem-se os agravados para a apresentação de contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Cumpra-se. Brasília, D.F., 23 de agosto de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator